Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708245-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: ALESSANDRA TALITA TEIXEIRA GOMES, THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ALESSANDRA TALITA TEIXEIRA GOMES e THANIA EVELLIN GUIMARÃES DE ARAÚJO, processo no 0706998-02.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO. Transcrevo a r. decisão guerreada (ID 117160691 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de execução de taxas de condomínio. Consoante se observa dos atos constitutivos da parte exequente, o condomínio se situa em Valparaíso de Goiás/GO, e a parte ré reside em Águas Claras/DF e Valparaíso de Goiás/GO, contudo a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos condominiais referentes a condomínios edilícios situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETECAs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETECA consta com cerca de 7 mil feitos em andamento, tendo sido distribuídos cerca de 200 feitos no último mês, isto passados pouco mais de 3 três anos após a vigência do CPC/2015, que previu a natureza de título executivo extrajudicial para encargos condominiais, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante da convenção de condomínio (ID117138089, art. 100), a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” O agravante narra que, na origem, sua pretensão é de cobrar taxas condominiais devidas pelos executados, ora agravados. Assevera que a competência foi definida em razão do foro de eleição, livremente pactuado entre as partes. Defende que inexiste abuso no ajuizamento da ação no foro de eleição. Diz que a decisão agravada viola o enunciado da Súmula 33, do STJ, assim como não atende a celeridade processual. Há pedido de efeito suspensivo, para se determinar que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente Agravo. É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento do pedido de efeito suspensivo, a ser examinado à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, e desde logo lhe pedindo vênias, mas, em tese, observo que sua r. decisão contraria o Enunciado da SÚMULA 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Trata-se, na espécie, de execução fundada em título extrajudicial, cuja competência encontra disciplina no art. 781, do CPC, o qual permite ao credor ajuizar a ação no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. Confira-se: “(...)Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...)” (Destacou-se) Neste sentido já decidiu esta eg. Corte, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE BRASÍLIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. 1. O art. 28 da Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu inciso I, a competência dos Juízos das Varas de Órfãos e Sucessões para processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis. 2. A controvérsia dos autos cinge-se a analisar a responsabilidade da parte Requerida pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas no período individualizado, versando a causa sobre questão litigiosa e estritamente patrimonial, matéria esta não afeta à apreciação da vara especializada e que deve ser solucionada na esfera Cível, observada a competência residual do Juízo, nos moldes dos arts. 25 e 28 da Lei n. 11.697/2008. 3. A competência para julgar a ação de cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, relativa, donde se conclui que, havendo previsão expressa na Convenção de cláusula de eleição do foro de Brasília para processar e julgar as demandas relativas ao Condomínio, essa disposição deve ser observada. 4. Em se tratando de cobrança de débitos de taxas condominiais, a pretensão derivada está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 5. Havendo dúvida razoável acerca da legitimidade passiva na demanda anterior extinta por ilegitimidade ad causam, a citação naquela lide interrompe o fluxo do prazo prescricional, ainda que efetivada em face de parte reconhecida posteriormente como ilegítima. 6. Inexistindo averbação da compra e venda na matricula do imóvel e não demonstrado nos autos que o credor fora devidamente cientificado acerca da transferência da propriedade e do real ocupante do imóvel em momento adequado, descabido inferir que a ação foi manejada contra parte manifestamente ilegítima, de modo a afastar a interrupção da prescrição. 7. É dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, I, CC). 8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1226501, 07040318620198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. SUSCITANTE. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. SUSCITADO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A DÉBITOS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEFICÁCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 781, do Código de Processo Civil, ao disciplinar o juízo competente para apreciar a execução fundada em título extrajudicial, estabelece hipótese de competência concorrente, possibilitando ao credor o ajuizamento da referida demanda no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. (...). (Acórdão 1175824, 07075264420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. SENTENÇA CASSADA. 1. A competência para processar Execução de Título Extrajudicial é de ordem territorial e, portanto, de natureza relativa, podendo ser proposta no foro de domicilio do executado, no foro de eleição ou no foro de situação dos bens, consoante disposto no artigo 781, inciso I, do CPC/2015. 2. O artigo 63, § 3o, do CPC/2015 faculta ao juiz, antes da citação, declarar de ofício a ineficácia da cláusula de eleição de foro com a consequente remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, desde que esteja constatada a abusividade da cláusula e o prejuízo para o exercício do direito de defesa. 3. Embora as partes tenham domicílio na Circunscrição Judiciária do Guará/DF, não se verifica abusividade na cláusula de eleição de foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para resolver questões judiciais pertinentes à convenção, seja porque inexistia a Circunscrição Judiciária do Guará/DF à época da aprovação da Convenção do Condomínio, seja porque, em face da proximidade das circunscrições judiciárias da Justiça do Distrito Federal, o foro eleito pelas partes não impede nem dificulta a defesa por parte da ré. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1052343, 07006357220178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO.DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. 1- A competência para a cobrança de taxas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 100, inc. IV, d, do Código de Processo Civil. Entretanto, se há convenção de local diverso do domicílio das partes, aceita-se a mitigação da determinação contida no Código, por se tratar de competência territorial. 2- No caso de existência de cláusula de foro de eleição expressa na convenção de condomínio, o declínio da competência é permitido apenas diante do pedido de uma das partes por intermédio da exceção de incompetência. 3- A Súmula n. 33 do E. Superior Tribunal de Justiça também preconiza que "a competência relativa não pode ser declarada de ofício". 4- Agravo provido. (Acórdão 920280, 20150020310210AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Portanto, em princípio, afere-se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente verifica-se urgência de conceder o efeito suspensivo reclamado, ante a determinação do d. Juízo a quo de remessa dos autos a ilustre Comarca de Valparaíso de Goiás. Além disso, observa-se haver fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a douta Justiça Goiana, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, até decisão definitiva da colenda turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator